Tribunal: TJSP
Processo: 1000911-26.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Consumidor – Embargos à execução – Demanda anulatória de auto de infração e imposição de multa lavrado pelo PROCON – Práticas abusivas da instituição financeira que malferem dispositivos do Código de Defesa do Consumidor - Inexistência de ilegalidade no proceder do órgão administrativo – Precedentes deste E. Tribunal – Sanção pecuniária arbitrada à luz da proporcionalidade e razoabilidade,

Ementa:
Consumidor – Embargos à execução – Demanda anulatória de auto de infração e imposição de multa lavrado pelo PROCON – Práticas abusivas da instituição financeira que malferem dispositivos do Código de Defesa do Consumidor - Inexistência de ilegalidade no proceder do órgão administrativo – Precedentes deste E. Tribunal – Sanção pecuniária arbitrada à luz da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 57 do CDC – Sentença de parcial procedência dos embargos mantida - Recurso desprovido